Tribunal: TJDFT
Processo: 0029590-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. É improcedente a alegação de omissão no indeferimento do pedido de inversão de clausula penal, sendo o acórdão recorrido claro ao acolher o entendimento firmado pelo STJ nos Temas 970 e 971, concluindo pela impossibilidade de inversão da cláusula penal, por haver no compromisso de compra e venda cláusula moratória específica para a hipótese de atraso na entrega de imóvel, em percentual que preserva o caráter compensatório da exação e o equilíbrio contratual.

3. Não há omissão ou outro vício a ser sanado quanto à ordem de compensação de honorários advocatícios contida na sentença, de acordo com a norma processual então vigente, tratando-se de indevida inovação recursal sobre tema não submetido oportunamente à apreciação do órgão colegiado em sede de apelação.

4. Se os embargante não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração desprovidos.